Tribunal: STF
Processo: ARE 1522337
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Tráfico de drogas, associação para o tráfico e peculato Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 em cúmulo material com o art. 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 312, caput do CP, sendo que apenas o réu Marcelino restou condenado pelo último Falecimento do corréu Augusto, sendo declarada a extinção da punibilidade - Preliminares Nulidade do processo em razão de violação à cadeia de custódia das provas no tocante aos celulares apreendidos Não verificada - Todas as informações foram preservadas, como se observa do laudo provisório de constatação (fls. 67/69), que atesta que o material apreendido foi devidamente listado e individualizado - Não há indícios de ilegalidade, tais como manipulação artificiosa, adulteração ou contaminação da evidência e sim, simples conjecturas, que não são suficientes para anular as provas extraídas dos referidos parelhos celulares Princípio pas de nullité sans grif, eis que condenação não se deu unicamente com base nos dados extraídos dos celulares, mas sim, diante da farta prova oral Absolvição - Inatendível -Impossibilidade Robusto conjunto probatório Autoria e materialidade devidamente comprovadas para os delitos de tráfico, associação para o tráfico e peculato Restou demonstrado que Tito conduziu o veículo Ônix, contendo aproximadamente 67kg de cocaína e cerca de R$ 68.000,00 até o Hospital Geral de Guarulhos, onde efetuaria o “transbordo” para a Kombi branca conduzida por Augusto; policial civil Marcelino e policial militar João Paulo tinham a função de dar segurança, garantindo o sucesso da operação Versões exculpatórias restaram inverossímeis Marcelino (policial civil) comunicou colegas de trabalho que no dia seguinte precisaria de viatura descaracterizada a fim de proceder uma investigação preliminar, eis que, tinha a expectativa de que no dia 06/06/2020 teria acesso a informações, no referido dia, solicita veículo de carga à João Paulo (policial militar) para servir de “isca”, pois criminosos tinham interesse em usar automóvel, assim, conseguiria tirar fotografias e anotar as placas dos investigados; veículo Kombi é adesivado com o logotipo “GRU Airport” e conduzido por Augusto, irmão do policial João Paulo, se encontrando com Tito, que conduzia o veículo Ônix e estava na posse do dinheiro e entorpecentes; João Paulo e Marcelino permaneceram à certa distância dos veículos, se aproximando apenas quando da chegada dos policiais da Deatur Alegação de que se tratava de investigação prévia restou isolada, pois a despeito das colocações do chefe dos investigadores Bruno, seus colegas de trabalho e superiores apontam que a retirada de viatura sem preenchimento de talão e a realização de operação sem apoio da equipe e com envolvimento de policial militar não são práticas adotadas pela corporação, além disso, foi constatada a ausência de qualquer investigação prévia junto a DISE de Guarulhos de tráfico de drogas, que demandasse tamanho 'esforço' do policial civil Marcelino, que, sozinho, sem sua equipe, se encarregou de levar um veículo até supostos traficantes, não sabendo ao menos quem seriam eles ou em que veículo estariam Por fim, dados no aparelho celular de Marcelino, notadamente conversas com o contato “Mlk Loko” demonstram que referida operação levou meses e denotou uma estrutura hierárquica e bem organizada, até pela demonstração de que obtiveram um crachá e alteraram os dados deles para terem acesso ao aeroporto de Guarulhos; acusado João Paulo e Augusto também mantém conversas com o mesmo número de celular Acusado Tito aponta que não tinha conhecimento de que transportava entorpecentes no veículo ônix, o que não é crível, pois além dos entorpecentes, estava na posse de cerca de 68 mil reais, o que demonstra que ele detinha confiança da organização Não restou demonstrado que o acusado Tito estava sendo ameaçado para fazer o transporte, nem que ele acreditava estar transportando outra mercadoria Penas Fixação da pena-base no dobro do patamar mínimo legal para os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico revela-se demasiado ante a primariedade dos acusados e ausência de demais circunstâncias desabonadoras Elevação de 1/5 para Tito e de 1/2 para João Paulo e Marcelino (ambos policiais) mostra-se proporcional ao caso Premeditação e planejamento prévio foram utilizados para embasar condenação por associação, de modo que não justifica elevação da pena-base Correto o afastamento da atenuante da confissão espontânea, pois Tito buscou apenas eximir-se de responsabilidade Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois há evidências de que os acusados estavam envolvidos com a criminalidade organizada, sendo, inclusive, condenados por associação ao tráfico nos presentes autos Manutenção da causa de aumento em razão do uso de arma de fogo, pois o armamento estava a disposição do grupo para garantir o sucesso da empreitada Elevação da pena-base por ser policial e majoração pelo uso da arma não configura bis in idem, pois os acusados estavam de folga, de modo que o uso da arma se revelava facultativo Manutenção do regime fechado ante o quantum de pena e as circunstâncias negativas Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Extinta a punibilidade de Augusto, com base no art. 107, inc. I, do CP - Parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir as penas de TITO para 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; as penas de JOÃO PAULO para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.100 dias-multa, no piso, e por fim, as penas de MARCELINO para 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.115 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. - (e-doc. 865, p. 2-4)



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 875).



    3. O recuso foi inadmitido sob a incidência do Tema 182/RG, das Súmulas/STF 282, 284, 279 e 356, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 896).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Descreve a inicial acusatória que, em período incerto, mas até 06/06/2020, por volta das 13h, em locais diversos e em Guarulhos, Tito Chagas da Silva Rocha, Augusto Soares Jordão, João Paulo da Silva e Marcelino Ferreira da Silva associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 



    Consta, também, que, no dia 06/06/2020, em horários diversos até por volta das 13h, em locais diversos e no bolsão de estacionamento do Hospital Geral de Guarulhos, localizado na Al. dos Lírios, n.º 300, B. CECAP, em Guarulhos, Tito Chagas da Silva Rocha, Augusto Soares Jordão, João Paulo da Silva (policial militar) e Marcelino Ferreira da Silva (policial civil), agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 67 tijolos de cocaína, com peso líquido de 66,6 kg, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 23/24, laudo preliminar de constatação com fotografia a fls. 67/69 e laudo químicotoxicológico a fls. 368/370. 



    Consta, também, que, para a prática dos crimes acima, João Paulo da Silva (policial militar) e Marcelino Ferreira da Silva (policial civil) prevaleceram-se de suas funções públicas e empregaram armas de fogo, o que era de conhecimento e intencionado por Tito e Augusto.



    (...)



    Segundo apurado, em data anterior a 06/06/2020, os acusados se associaram com o fim de praticar o tráfico de drogas, objetivando levar até a parte interna do Aeroporto Internacional de Guarulhos uma grande quantidade de cocaína, consistente em 67 tijolos, com aproximadamente 1 kg cada unidade. 



    Tito Chagas da Silva Rocha estava incumbido de transportar a droga do fornecedor, não identificado, até um local previamente escolhido nas imediações do aeroporto. 



    Marcelino Ferreira da Silva, Policial Civil, era incumbido de dar segurança à operação e escoltar o transporte das drogas. Para tanto, utilizaria sua função pública, além de uma viatura da DISE de Guarulhos, unidade policial em que trabalhava, e uma arma de fogo da Polícia Civil do Estado de São Paulo.



     João Paulo da Silva, Policial Militar, era incumbido de dar segurança à operação, escoltar e providenciar o transporte das drogas até dentro do aeroporto. Para tanto, utilizaria sua função pública, além de armas de fogo de sua posse, também ficando responsável por providenciar e adesivar um veículo de carga com o logotipo do aeroporto, para ludibriar a segurança do complexo. 



    E Augusto Soares Jordão, irmão do Policial Militar João Paulo, dirigiria o veículo de carga nessa última fase da operação.



    (...)



    A materialidade dos delitos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/10), auto de exibição e apreensão (fls. 31/35), Laudo Pericial de Constatação Preliminar do entorpecente (fls. 23/24), Exame Químico-Toxicológico (fls. 383/432), pelo laudo pericial do veículo (fls. 630/637), laudo das armas de fogo (fls. 630/637) e pela prova oral colhida nos autos. 



    A autoria também é inconteste.



    (...)



    Desse modo, ficou caracterizado que os quatro apelantes praticaram o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na medida em que, se demostrou que houve colaboração material de cada um para o transporte da droga apreendida.



     Importante ter em mente que o tipo penal do delito de tráfico tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas, como “levar consigo” e “transportar”, como no caso em questão. 



    Com relação ao crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, ficou suficientemente demonstrado o conluio entre os corréus, com estabilidade na prática da narcotraficância. O fato de os acusados estarem envolvidos em transporte de valiosa carga e se tratar de operação planejada, com preparação do veículo, evidencia a estabilidade e liame subjetivo.



    (...)



    Diferentemente do sustentado pela defesa, a elevação da pena-base com fundamento na quantidade de entorpecentes é permitida. Apenas contraria o princípio do non bis in idem a valoração da quantidade de droga em duas etapas da dosimetria, o que não se verifica no presente caso, pois o afastamento do privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343 não se deu em razão da quantidade de drogas. 



    Com base nesses argumentos, para Tito, a pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; e em 6 anos de reclusão 1.400 dias-multa pelo crime de associação ao tráfico. Já para os acusados João Paulo e Marcelino, a MM. Juíza a quo compreendeu que houve maior gravidade da atuação, pois ambos se tratam se policiais, o que indica maior reprovabilidade da conduta. Assim, a pena-base foi fixada em 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa pelo crime de tráfico; e em 7 anos de reclusão e 900 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico. 



    (...)



    Finalmente, na terceira etapa, ao contrário do que postula a defesa dos acusados, é inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, vez que a causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. 



    Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha. 



    Pelas provas trazidas aos autos, ficou configurado que os réus não se tratam de meros traficantes eventuais, mas que, ao contrário, apresentavam inegável envolvimento com a atividade criminosa, sendo inclusive condenados pelo crime de associação para o tráfico nos presentes autos. - (e-doc. 865)



    6. Pois bem. Com relação à exasperação da pena-base além do mínimo legal, pontuo que este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, pela natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009). No mesmo sentido, relaciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.410.995-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023).



    7. Já quanto à tipificação do tráfico como privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. Eis o teor do dispositivo: 



     



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



     



    8. O acórdão recorrido, e como se percebe claramente dos excertos destacados no item 5 acima, afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva — notadamente o concurso com o crime autônomo de associação para o tráfico — evidenciava que o tráfico tratado era realizado profissionalmente ou em dedicação a atividades criminosas. 



     



    9. Com efeito, as premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



     



   AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 234383 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 06/06/2024; grifos acrescidos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada. II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscussão dos fatos da causa e de rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. IV – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha do quantum de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade das condutas do paciente com base na quantidade de droga apreendida (quase 2 toneladas de maconha). Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, especialmente porque as penas-bases estabelecidas em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, e em 9 meses de reclusão acima do mínimo legal, para o delito de associação para o tráfico, encontram-se proporcionais ao caso. V – Nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação do paciente também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é circunstância que, isoladamente, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas. VI – Mantida a reprimenda privativa de liberdade em 10 anos de reclusão, é inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). VII – Agravo regimental improvido.



    (HC nº 845132 AgR, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. III – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.



     (HC nº 176.572-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (HC nº 194.826-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021).



     



    10. Ressalto, ademais, que para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático- probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido: ARE 1.440.866, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator